Tribunal: TJES
Processo: 0000434-12.2000.8.08.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000434-12.2000.8.08.0027

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ GONZAGA FREIRE CARNEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE ITARANA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO INTERNO N
A APELAÇÃO CÍVEL
. AUSÊNCIA
DE
CONTRADIÇÃO
INTERNA
.
MULTA DO ART. 1.021, §4°, CPC.

EMBARGOS

CONHECIDO
S
E
NÃO ACOLHIDOS
.

1.
A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC.
2.

Na espécie, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não há vício
de contradição
no acórdão
.

3
.

E
m que pese a similaridade dos termos, o “erro grosseiro” capaz de ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC deve ser aquele presente na interposição do próprio agravo interno, na hipótese em que este se apresentar manifestamente inadmissível ou de tal forma improcedente que seja considerado abusivo ou protelatório
.

4
.
Recurso
conhecido e não acolhido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000434-12.2000.8.08.0027

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ GONZAGA FREIRE CARNEIRO

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO TADEU RIZZO BICALHO - ES3901-A
APELADO: MUNICIPIO DE ITARANA

Advogados do(a) APELADO: SEVERINO DELAI JUNIOR - ES16909, PAULO SERGIO RIZZO - ES8330

VOTO

Acerca do recurso de
e
mbargos de
d
eclaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição
ou
erro material
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas sim, repita-se, a de esclarecer ou afastar eventuais contradições, omissões, obscuridades ou erros materiais existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura d
o artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil
,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Especificamente quanto ao vício de contradição,
o Superior Tribunal de Justiça
possui jurisprudência no sentido de que

“
a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado - por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão. Em outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativo ou prova” (AgInt no REsp 1348521⁄RS).

No caso em tela,

o embargante aduz
ser contraditório o Acórdão recorrido que negou provimento ao agravo interno ao fundamento de que houve
erro grosseiro
na interposição da apelação, “
contudo, decidiu-se pela não aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, sob o fundamento de que não haveria erro grosseiro”
.

Em que pese a
aparente
similaridade
dos
termos, verifico que
inexiste
vício de
contradição n
o v. acórdão
.

I
sso porque o “erro grosseiro” capaz de ensejar a aplicação da multa
prevista n
o art. 1.021, § 4º, do CPC
deve ser aquele presente na interposição do próprio agravo interno, na hipótese em que este se apresent
ar
manifestamente inadmissível ou de tal forma improcedent
e que seja considerado abusivo ou
protelatório.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA DE MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a improcedência ou inadmissibilidade reveladora da multa recursal prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 deve ser a de natureza manifesta, qualificada, e não a que decorre simplesmente do não conhecimento ou não provimento do recurso, ainda que unânime.
[...]
3. Com efeito, "a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada,
pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória
, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada". (AgInt nos EREsp 1120356/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 29/08/2016). 4. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 5. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1741103 RS 2018/0113299-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2018)

Portanto, não há contradição no v. Acórdão que, embora reconheça a inadmissibilidade do Apelo por ausência de cabimento, deixa de fixar a multa do art. 1.021, §4°, dada a inexistência de abusividade ou erro grosseiro na interposição do recurso de Agravo Interno.

Diante de tais razões,
CONHEÇO
dos embargos, mas
NÃO OS ACOLHO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 22.07.2024 a 26.07.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 22.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.